Tribunal: TJPA
Processo: 0821782-87.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12347 - Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821782-87.2024.8.14.0401

APELANTE: CARLOS FERNANDO VILHENA DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Contravenção penal de perturbação do sossego. Prova testemunhal suficiente. Dispensabilidade de laudo técnico. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente pena de 15 dias de prisão simples, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática da contravenção penal de perturbação do sossego, prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/41, em razão da reiteração de conduta de emissão de som elevado, dirigida ao ambiente habitado por criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com hipersensibilidade auditiva.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova testemunhal é suficiente para ensejar a condenação pela contravenção penal de perturbação do sossego, à luz da ausência de aferição técnica de ruído ou prova audiovisual; (ii) verificar se há elementos que justifiquem a instauração de incidente de insanidade mental do réu, nos termos do art. 149 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria da contravenção penal restaram comprovadas por robusto conjunto probatório oral, prestado sob o crivo do contraditório, destacando-se os depoimentos firmes e convergentes dos genitores da vítima, que apontam conduta reiterada do recorrente, com plena ciência da condição clínica da menor.

4. A jurisprudência consolidada entende que a comprovação da contravenção penal de perturbação do sossego independe de laudo técnico ou medição de decibéis, sendo apta a prova testemunhal.

5. A alegação de ausência de dolo não procede, diante da reiteração da conduta mesmo após a assinatura de termo circunstanciado, revelando vontade livre e consciente de perturbar o sossego alheio.

6. A alegação de seletividade na identificação da perturbação não descaracteriza a conduta típica, especialmente quando dirigida a vítima em condição de especial vulnerabilidade.

7. Não há elementos concretos nos autos que indiquem dúvida razoável sobre a integridade mental do recorrente, sendo incabível a instauração de incidente de insanidade mental apenas com base em alegações genéricas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A prova testemunhal é suficiente para a condenação por contravenção penal de perturbação do sossego, sendo dispensável laudo técnico ou medição de decibéis. 2. O dolo genérico é suficiente para a configuração da contravenção prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/41. 3. A ausência de elementos objetivos impede a instauração de incidente de insanidade mental.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 42, III; CPP, arts. 149 e 386, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CARLOS FERNANDO VILHENA DE AZEVEDO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que o condenou à pena de
15 (quinze) dias de prisão simples em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços comunitários
, pela prática da contravenção penal de vias de fato, capitulada no
art. 42, inciso III do Decreto-lei nº 3.668/41 (Lei das Contravenções Penais)
.

Narra a
denúncia:

“(...) Conforme narra o Inquérito Policial em apenso, o denunciado praticou a contravenção penal de perturbação de sossego contra a menor Maria Eduarda da Costa Azevedo, de 08 (oito) anos de idade.

O presente inquérito policial teve início a partir do registro do Boletim de Ocorrência realizado pelo genitor da vítima, Sr. Carlos Eduardo Vilhena de Azevedo, que relatou que a vítima sofre com o som alto que o denunciado coloca, visto que a menor possui sensibilidade auditiva.

Contou que a vítima possui TEA (Transtorno do Espectro Autista), suporte 2, e contou que há dois anos o denunciado, o qual é seu irmão, vem incomodando todos em sua casa, pois o denunciado costuma colocar som alto, praticamente todos os dias. Afirmou que essa situação afeta mais a vítima, devido sua sensibilidade auditiva, e falou que já tentou diversas vezes conversar com o denunciado, inclusive já foram até em uma delegacia no Jurunas, onde o denunciado assinou um termo em que se comprometeu a não continuar praticando a perturbação do sossego, mas o mesmo nunca cumpriu. Alegou que o denunciado ainda lhe diz que pode denunciar porque não vai dar em nada.

Rejane Elane Reis da Costa, genitora da vítima, relatou que a vítima sofre muito com o barulho do som do denunciado, visto que a menor possui Transtorno do Espectro Autista, nível de suporte 2, tem a audição muito sensível. Alegou que já conversou com o denunciado sobre a situação da vítima, mas ele lhe falou que não iria parar.

Jenifer Eduarda Costa Moreira, irmã da vítima, relatou que a vítima sofre muito com o som alto do denunciado, pois a menor tem sensibilidade auditiva, contou que a vítima fica muito agitada, usa as mãos para tapar os ouvidos e grita muito, avisando que está ouvindo muito barulho. Afirmou que sempre quando o som está muito alto os seus genitores vão pedir para denunciado abaixar o som, mas o mesmo nunca se importa, diz que não tem quem o faça parar.

Em interrogatório, o denunciado afirmou que o seu irmão Carlos Eduardo, genitor da vítima, quer lhe expulsar do imóvel, e falou que não parece que a vítima possui sensibilidade auditiva, pois na casa dela o som da televisão sempre fica alto e seus genitores as vezes fazem festas na residência com som alto (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência probatória
, dada a i
nexistência de prova técnica da suposta perturbação sonora
(ausência de medição de decibéis, laudos médicos ou registros audiovisuais), afirmando o
uso seletivo do discurso da hipersensibilidade auditiva da vítima
, visto que toda a família utiliza som e televisão em volume elevado, inclusive promovendo festas, mas que apenas o som do acusado parece incomodar. Além disso, refere a
motivação extrapenal do conflito
, havendo disputa possessória e familiar entre o réu e o genitor da vítima.

Argumenta, ademais, a inexistência de dolo específico, uma vez que o réu alegou ausência de intenção de perturbar o sossego alheio, tendo agido em uso regular de seu aparelho de som, sem alertas ou advertências formais.

Pugna, assim, pela
absolvição
do apelante.

Subsidiariamente, aduz a
vulnerabilidade mental do réu
, com histórico de sofrimento psíquico e indícios de inimputabilidade,
requerendo a instauração de incidente de insanidade

mental,
com base no art. 149 do CPP.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Promotora de Justiça convocada Amélia Satomi Igarashi manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de contravenção penal, cuja pena é de prisão simples.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante alega a
insuficiência probatória
, dada a i
nexistência de prova técnica da suposta perturbação sonora
(ausência de medição de decibéis, laudos médicos ou registros audiovisuais), afirmando o
uso seletivo do discurso da hipersensibilidade auditiva da vítima
, visto que toda a família utiliza som e televisão em volume elevado, inclusive promovendo festas, mas que apenas o som do acusado parece incomodar. Além disso, refere a
motivação extrapenal do conflito
, havendo disputa possessória e familiar entre o réu e o genitor da vítima.

Argumenta, ademais, a inexistência de dolo específico, uma vez que o réu alegou ausência de intenção de perturbar o sossego alheio, tendo agido em uso regular de seu aparelho de som, sem alertas ou advertências formais.

Pugna, assim, pela
absolvição
do apelante.

Apesar da negativa de autoria sustentada em Juízo, a autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria da contravenção penal, senão vejamos.

A testemunha informante CARLOS EDUARDO VILHENA DE AZEVEDO, narrou:
“Que minha filha possui transtorno do espectro autista, o dois; Que ela sofre com barulho do vizinho, desde quando fomos morar pra lá, é tipo uma perturbação, porque a casa foi dividida em duas partes, pra mim e pra ele, só que tem que ele não aceita a gente morar lá, então, o que ele fazia? Ele botava o som dele, eu todo final de semana, quando eu estou na minha folga, eu escuto minha música, mas é lá pro chagão que a gente tem, mas ele não, ele colocava o som dele bem na parede de casa, a minha filha, como lá tem aquele, como a doutora falou, que ela tem às vezes um pico, ela grita, ela fala alto, e ele uma vez mandou ela calar a boca, aí a pessoa que ouviu de testemunha, ela não se encontra mais, porque ela teve que viajar, ela viu, ele jogava urina no chagão de casa, a minha filha viu ele urinando uma vez, a minha filha, ela se treme, ela diz “mãe, ele tá aí, ela fica com medo”, tanto prova que a minha esposa tem uma medida protetiva contra ele, e ele não tá cumprindo; Que ele sabe que minha filha tem esse problema com som alto, ele não teve o que fazer uma vez, ele teve a audácia de gravar eu chamando a atenção dela, chamou na frente de um delegado, eu disse que eu ia processar ele devido que ele está fazendo gravações, sem a minha conscientização; Que já tentei conversar com ele sobre essa questão do barulho várias vezes, uma vez eu fui falar com ele e ele não queria falar comigo, não fala comigo, não quer nem saber; Que o papai também tá na justiça com ele por causa da casa, de reintegração de posse, já chegou três papel pra ele sair da casa e ele ainda não cumpriu; Que não costumo fazer festas na minha casa, como eu estou lhe falando, eu escuto a minha música do lado, eu não faço festa; Que eu ouço música, mas não é aquele som alto; Que a altura da minha música não incomoda a minha filha, o que incomodava era ele que colocava, porque a parede de casa é de madeira, então, de propósito, colocava um som lá, ele só parou mais por isso, devido à medida protetiva que a minha esposa tem contra ele; Que somos irmãos, não era pra ter isso, pela minha parte, não ia ter nada disso, por mim, como eu digo, olha, eu estou cansado porque eu trabalho 12 horas e em pé que eu sou vigilante, eu estou cansado, porque, às vezes, pra mim tirar minha folga, eu tenho que vir na justiça por causa dele, eu não sei como é a vida dele circular, se ele trabalha ou deixa de trabalhar, mas, às vezes, eu estou cansado, sabe, porque já teve uma audiência, mês passado, para a gente assinar um termo de bom viver e ele já está começando de novo a encrencar com a gente, contra mim e a minha esposa; Que acontece desde quando a gente viemos, está fazendo uns três anos já, desde quando fomos morar para lá; Que antes ele morava lá, mas só que era assim, quando ele arrumava uma confusão na casa da minha avó, aí como essa minha avó tinha essa casa, pediu pra ele ficar lá, mas ela não deu de papel passado, não deu nada, que a casa, tanto prova ficou com o meu pai, aí o meu pai, como eu vivia de aluguel, aí o meu pai disse “não, meu filho, você vai morar pra lá”, quando a minha avó faleceu, o meu pai chamou, nós dois, pronto, vai ser dividida a casa, era pra viver tudo em paz, mas só que ele não aceita; Que ele coloca o som alto para incomodar, porque era todo dia, pra gente, às vezes, a gente chega cansado, a minha esposa também chega cansada do trabalho, aí já viu, porque a pessoa que trabalha todo dia, quer um pouco de descanso, chega na casa e, pô, é esse tipo de barulho; Que a parte onde foi feita a divisória, que é de madeira, que eu mandei fazer, embaixo é de alvenaria, mas só que essa parte é divisória, essa divisória é de madeira; Que não fica perto do quarto da sua filha, eu tive que fazer o quarto com a minha filha um pouco mais lá atrás devido isso, fica bem próximo de uma salinha que fizemos também lá; Que ela fica agitada; Que não foi atrás da casa, como tem a divisória, fizemos duas divisórias, um quartinho pra ela e um quarto pra gente, lá em cima, é altos e baixos; Que ele não põe mais, ele tá voltando a botar, porque é todo santo dia, era todo santo dia, então, como ele tá tendo essa medida protetiva que ele não tá cumprindo, ele já tá de novo voltando a fazer; Que a gente queria mesmo, porque ela estava maiorzinha e ela queria ir para dormir no quarto dela; Que ela pouco fica lá embaixo, ela chega da escola, ela sobe para o quarto dela; Que ela consegue falar, mas só que ela é muito tímida assim na frente das pessoas; Que eu construí esse quarto mês passado, que eu entrei de férias; Que era altos e baixos, só que o nosso quarto era amplo, não tinha divisória nenhuma; Que o som mesmo incomodava lá embaixo, tanto pra onde a minha filha queria, fizemos mais isso por causa dela, por causa dela, pra ela ficar no quartinho dela, mas ela desce, tudo, a hora do almoço, no estudo dela ele coloca o som; Que ela quer ficar, tipo assim, como a psicóloga falou, ela gosta de ter o mundo dela; Que nenhum vizinho faz, só ele mesmo; Que ele só parou mais por causa disso que tá acontecendo; Que nunca acionei nenhum órgão ambiental, eu só levei isso em diante porque ele já estava demais; Que não sei quais eram os decibéis, só sei que era um som que ele tinha, que ele colocava bem próximo da parede; Que essa parede é de madeira, e ele colocava bem próximo da parede.”

A testemunha informante Rejane Elane Reis da Costa declarou:
“Que ele não é vizinho, é tio dela, ele mora na frente da nossa casa lá, que é outra confusão também, quando a gente começou a morar pra lá, eu acho que é pra fazer inferno, ele constantemente fazia, ligava tanto o som quanto a televisão, eu saía pra trabalhar, sempre a gente arrumava uma pessoa pra ficar com essa menina, tem três anos que a gente foi descobrir que ela tem autismo, aí teve uma vez que eu cheguei do trabalho, a Raiane que ficava com ela, chegou comigo, falou que a Maria estava chorando, porque essa pessoa aqui mandou a minha filha calar a boca, sendo que era seis horas da manhã, ela tem o costume de ligar a televisão; Que ele mandou ela calar a boca e ela desligou a televisão, quando eu cheguei em casa, a Maria estava chorando, e teve outros relatos também que eu chegava em casa, a Maria estava perturbada por causa do barulho da televisão, do som dele ligado, sendo que era o dia todo, tipo assim, a gente trabalha a semana toda, eu acho que a gente tem o nosso direito de ter o nosso lazer, mas só que a Maria, a gente respeita o espaço dela, agora ela tem um quarto dela; Que quando ela vê que ela se sente incomodada, ela pede pra gente abaixar o som, pede respeito, então, agora ele maneirou mais, porque ele tá com uma medida protetiva, eu fiz, porque eu denunciei ele, só que ele não tá cumprindo a lei que é do afastamento, então, isso perturbou demais a minha filha; Que ela tem pavor desse homem, ela não gosta dele devido a toda essa situação, porque ela passa por tudo isso que tá acontecendo, a minha filha vê essa situação, e eu digo mesmo, isso não vai acabar, e eu e meu marido, a gente não aguenta mais essa situação o tempo todo, é delegacia, é justiça, por causa dessa situação; Que ela chega a chorar, ela fica nervosa, no dia que eu cheguei ela estava nervosa, chorando, ela foi lá para frente de casa me falar que ele tinha mandado ela calar a boca, criança não mente; Que teve uma vez que assim que a gente foi embora pra lá, não sei se estava fazendo xixi lá no chagão, ela chegou comigo e me falou, mãe, ele estava fazendo xixi aí, eu não sei, ela me falou isso, eu cheguei e falei pro pai dela; Que eu pensei em acionar órgãos ambientais antes de acionar a delegacia, eu pensei exatamente, eu chamei, só que nunca vinha, depois que eu peguei a medida protetiva foi que a viatura começou a vir em casa; Que só que agora não vieram mais; Que quando eu chego de trabalho de tarde ou de noite, a gente liga, no final de semana, a gente quer escutar uma música; Que minha filha não se incomoda, ela só ouve, então a gente bota a caixa de som lá fora, mas não dentro de casa; Que a gente pergunta pra ela “tá alta, Maria?”, quando ela fala que tá alta, ela vai falar pra gente, a gente vai e abaixa, mas sempre fora de casa, lá dentro do ambiente, não; Que não está fazendo acompanhamento, ela é lá do sítios, lá da Arthur Bernardes, não me ligaram mais, tá tudo atrasado, porque eu fui na assistente social, a assistente social disse que tá tudo lotado lá onde ela é, tá atrasado, atrasado, eu estou sentindo, vendo que a situação da Maria, cada dia que passa ela tá piorando, ela tá muito agitada e eu não estou conseguindo, ela tem nove anos; Que ela tem grau 2, ela não socializa com ninguém, ela não fica no meio de ninguém, ela quando estiver em um local com muita gente, ela não gosta de estar, ela não socializa com ninguém; Que antes da gente morar nessa casa, eu pagava o aluguel, aí a mãe do meu sogro faleceu, aí ele pegou, ele morava só nessa casa, o Sr. Carlos foi e dividiu a casa cinco metros para cada, aí ele preferiu ficar com a frente e a gente ficou com a parte de trás, então tem três anos que eu moro ali, expressando a palavra, me desculpa, a minha vida é um verdadeiro inferno, eu não sei o que é ter paz, devido a toda essa situação; Que eles nunca se deram bem; Que a infância deles eu não sei, mas a partir do momento que a gente foi pra lá, ainda ajudou a fazer a casa, mexer, eu paguei ele, me lembro de dar 100 reais pro meu sogro pedir dar pra ele, aí a partir do momento que a gente estava dentro da casa, ele cortou o vínculo com a gente, ele mudou, da água para o vinho, aí a última vez agora que eu, como eu falo, sou bem sincera, eu admito que eu faço, eu passei o dia em casa, estava desempregada, foi no sábado, cinco e meia da tarde, eu saí com a minha filha pra comprar lanche pra ela, o som desse rapaz estava o dia todinho ligado, sentado lá na sala, parece uma coisa de fazer isso, acho que é de pirraça ele cospe, ele já tá começando de novo, ele cospe, ele escarra, ele assobia, ele joga vídeo no instagram; Que não cheguei a procurar atendimento médico porque ela não apresentou algum tipo de surto ou crise em razão desse volume do som; Que agora como eu estou trabalhando de novo, eu não sei lhe falar, eu acho que ele vai pra lá depois de uma hora, quando eu chego, às vezes ele tá e não tá, né, mas antigamente era, era direto, não sei se é porque a gente que pagava a luz dele, né, que ele só dava uma mixaria na luz, aí agora ele até parou mais, mas antigamente era direto, o som e a televisão ligada direto, direto, direto; Que isso é uma questão deles, isso é briga deles, que o que eu queria é sair dessa, tirar, eu não quero não estar me envolvendo porque eu não sou parente dele, eu não sou nada pra ele, eu só quero que ele me parasse de perturbar a minha filha, isso é briga entre o pai dele e o irmão dele, mas como eu estou lá, né, faço parte do pacote; Que perdi um dia de trabalho hoje, trabalho com oficial de justiça, ela até reclamou hoje; Que essa é a terceira audiência que eu vou, fui na delegacia da mulher, aí eu fui lá naquela ali que fica ali na 3 de maio, já duas vezes lá e tem uma audiência dele acusando a gente; Que a Jennifer foi embora para Marabá, ela era babá da minha filha, não tenho contato com ela, antes de ela ter isso aqui, teve uma lá na delegacia do idoso, ela foi chamada, ela até falou com ele, com o doutor lá, com o vídeo chamada, só que agora eu perdi o contato dela; Que nunca chamei a polícia para verificar o barulho, nem lembro, só chamei mesmo por causa dessas situações comigo, ele me afrontou lá na porta de casa com o terçado, me difamou, me chamou de gorda, disse que ia meter a faca no meu bucho, me desmoralizou na frente de todo mundo lá na rua, tem todo mundo falando de mim.”

A testemunha de defesa Isoleide de Jesus Araújo, na condição de informante, declarou:
“Que são meus sobrinhos; Que eles não moravam lá perto da minha casa, só morava ele, só morava o Carlos Fernando, então, esse negócio não tem tanto som alto não, porque ele não é nem muito bom na cabeça, desde pequeno, a gente que tratou dele, pra ele poder se criar, porque os pais mesmo não se incomodaram, levaram nas costas, não queriam, gostavam dos outros, mas menos dele, aí, todos foram crescendo, formando família, foi embora, só ficou ele, aí , a minha irmã morava do outro lado, na nossa casa, ele ficou e agora eles se mudaram pra lá, a casa foi dividida também e eles mudaram pra lá, eles moravam na Curuçambá; Que depois que eles se mudaram pra lá, pronto, virou a nossa vida de cabeça pra baixo, porque eles acham que a filha deles é autista, já não pode ouvir zoada nenhuma, mas nós não temos culpa, a gente tem que tratar, o centro de saúde é quase dentro de casa, tem tudo no centro de saúde, porque nós temos também da minha sobrinha, mas a minha sobrinha não briga com ninguém; Que quem usa, o negócio da zoada dele incomoda mais deles, não, ele faz festa, traz até para a rua, como é que a zoada dele, só a dele incomoda? Eu não aceito que só a zoada dele incomode, ele não põe som tão alto, não, ele não pode nem entrar na casa dele, pra dormir, pra nada, porque eles querem pôr ele de lá pra fora, mas quando eles vieram pra lá, ele já morava lá desde pequenininho; Que acho que está tendo alguma perseguição do Carlos, da família do Carlos Eduardo, pra tirar o Carlos Fernando de lá, eles não querem ele lá, e eu não quero eles lá também, porque a perseguição é demais; Que na casa do Carlos Eduardo ouve sim, televisão alta, ouve sim, o problema é que a zoada deles não incomoda, só incomodam a do Carlos Fernando; Que eu acolhi ele, porque ele não pode nem entrar na casa dele quase, e ele já vai dentro da minha casa atrás dele e pensa que ele não pode nem olhar para a cara do outro; Que ele vive na minha casa; Que se eu não moro lá perto para acolher, esse menino mora na rua; Que moro uma casa passando; Que praticamente desde quando eles se mudaram para lá, não é de agora não; Que a gente não deixa de mão de jeito nenhum; Que o Carlos Fernando é uma pessoa que fala sozinho, que fala coisa com coisa e já pensou até se matar por causa dessas coisas, Deus me livre, a gente não, acolhe ele em casa, ele dorme em casa, ele não aceita acompanhamento médico, fazia quando era pequenininho, mas agora depois já tudo, ele não fez mais; Que fica agressivo quando mexe com ele, quando não fica tudo na santa paz; Que é uma pessoa que fala sozinha, que não fala coisa com coisa, diz que vai se matar, vai acabar com tudo, então, é uma pessoa assim; Que eu acolhi na minha casa, desde pequenininho, ele não dorme a noite toda, não dorme, a gente dormia e ficava acordado, brincado, quando não ia deitar com a gente, virar o olho da gente, abrir o olho da gente, abrir a boca da gente, abrir o olho da gente, era assim que a gente vivia; Que ele trabalhou, ele estudou, tirou o ensino médio, tudo, trabalhou na BigBen, quando ele tá trabalhando, ele não falta nenhum dia, que vai e não vai, ele vai todos os dias, agora, por enquanto, ele não tá trabalhando, ele nem pode, tem denúncia.”

Por sua vez, em seu interrogatório judicial, o apelante declarou:
“Que eu dividia uma casa com meu irmão, eu colocava esse som alto; Que eu sempre escutei música pra mim, não é pros outros, não, e sempre foi isso, eu escutei sempre pra mim; Que não tenho problema de audição, eu sempre escutei pra mim e antes deles morarem lá e se fizer se por exemplo se for alguém investigar lá agora vão ver o tamanho do som dele e do meu; Que meu som é pequeno; Que tem hora que eu saio, mas eu deixo para ela desligar a televisão, aí ela desliga por ela mesma, tem vezes que eu saio, dou uma saída assim de uma hora e depois volto, alguma coisa quando eu não desligo, é isso; Que eu ficava um pouco lá na casa da minha tia e depois eu retornava pra lá, aí abria o som e escutava pra mim, a televisão também, porque eu não vou ficar escutando barulho de um lado pra outro; Que conheço minha sobrinha, eu vejo ela, não é de conversar, nada, só vejo, passo, eu até coloquei um tampão assim, para nem ver eles passarem lá pelo chagão, sabe? Mas quando eu saio de noite tem hora que esse tampão com um papelão, essas coisas, tá jogado, tirado assim, para fora, porque parece que eles querem ver o que tem lá em casa, porque eu desligo a luz de baixo, eles estão ligados a luz de cima, está tudo desligado, som, TV, tudo, quando eu chego aí, eu até mandei, não estou falando agora, já mandei foto, vídeo, para não ficar só de boca, já mandei tudo isso, mandei todas essas coisas assim, das festas, foto, vídeo, o que eles fazem; Que o som está baixo; Que esta baixo para mim; Que eu chego a baixar porque o som tá baixo; Que eles nunca vieram comigo, e haja me xingar, falaram tudo quanto é nome para mim, mas é isso; Que parece que eles já mostraram até o papel dela, eu não estou sabendo; Que teve uma vez, chamaram o policial e mostraram o documento, foi assim que eu vi, e em uma outra audiência, foi assim, eu acho, o que eu me lembro foi na vez quando eles chamaram os policiais, não, que foi eu que chamei a polícia nessa hora, nessa hora foi eu que chamei a polícia, foi no dia da medida protetiva que eles vieram tentar fazer contra mim, nessa hora eu fui já lá na delegacia para registrar minha ficha, minha ocorrência, porque essa medida protetiva é ela que veio me atacar, então é isso, só quem passa, só quem vive, que pena que eu tento fazer o mais possível, tentar gravar, tentar mandar foto, vídeo, porque não tem câmera; Que eu abaixo, o som deles que me incomoda, fazia festa lá na frente de casa, o último domingo eles estavam lá na frente de casa com o som deles, aí eu passei direto para dormir lá na casa da minha tia, única coisa que eu faço é passar umas certas horas que eu vou umas 2 horas para colocar roupa assim no varal, tirar roupa, colocar a comida do gato, e quando eu pego no sono também, à noite, aí eu vou lá por umas 3 horas, aí eu pego no sono e tal, porque não gosto nem dele, é só quem vive é quem passa lá mesmo, porque quando eu estava vivendo lá mesmo, diariamente agora, dois, três meses, quatro meses daqui, eu já não estou sabendo muita das coisas, né? Mas eles mesmo ficam numa brigalhada, eles mesmo discutem, eles mesmo falam alto, só quem vive, quem passa, só se tivesse uma câmera lá, só pra acreditarem, só assim.”

As provas colhidas nos autos, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pela contravenção penal descrita na denúncia, que demonstra de forma clara e suficiente que o apelante praticava condutas reiteradas de perturbação sonora, direcionadas ao ambiente habitacional contíguo à sua residência, ciente da hipersensibilidade auditiva da menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), grau de suporte 2.

Importante destacar que os relatos prestados pelo genitor e pela genitora da vítima são firmes, convergentes e coerentes entre si, descrevendo conduta reiterada do apelante em elevar propositalmente o volume de aparelho sonoro próximo à parede divisória entre as residências, ciente do sofrimento ocasionado à menor. Os testemunhos foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e não apresentam contradições relevantes que justifiquem sua desconsideração.

Ademais, a jurisprudência pátria é no sentido de que a configuração da contravenção penal prevista no art. 42 do Decreto-Lei nº 3.688/41 independe de aferição técnica do nível de decibéis, sendo suficiente a prova testemunhal,
verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 mês de prisão simples, substituída por prestação pecuniária de 12 cestas básicas, pela prática da contravenção prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência da data do fato na denúncia implica nulidade por inépcia; (ii) estabelecer se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação pela contravenção penal de perturbação do sossego; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, especialmente quanto à exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de indicação exata da data dos fatos na denúncia constitui mera irregularidade, não ensejando nulidade quando a narrativa permite o exercício da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 41 e art. 563 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4.
A materialidade e autoria da contravenção penal restam comprovadas por depoimentos, especialmente da vítima, e por registros audiovisuais que evidenciam som acima dos limites legais em horários avançados da madrugada, dispensando-se a prova pericial ou o uso de decibelímetro
.

5. A dosimetria realizada pelo juízo de origem utilizou fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal para majorar a pena-base, em afronta à Súmula 17/TJPA e à jurisprudência do STJ.

6. A readequação da pena-base ao mínimo legal de 15 dias de prisão simples impõe a redução proporcional da pena restritiva de direitos para o valor de 1 salário-mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação exata da data do fato na denúncia não acarreta nulidade se não houver prejuízo à defesa. 2. A prova testemunhal e audiovisual é suficiente para a condenação pela contravenção penal de perturbação do sossego, sendo dispensável a perícia técnica ou uso de decibelímetro. 3. A pena-base somente pode ser majorada com fundamentação concreta, idônea e individualizada, não se admitindo fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 386, IV e VII, 563; CP, art. 23, art. 45, § 1º, e art. 59; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 42, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.147.964/SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 21.11.2023; STJ, HC nº 698.362/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.141.835/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 721.441/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.10.2016; TJGO, ApCrim nº 5545473-30.2022.8.09.0013, Rel. Juiz Roberto Neiva Borges, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 22.04.2024; TJPR, ApCrim nº 0014741-92.2022.8.16.0021, Rel. Juíza Luciana Fraiz Abrahao, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 16.06.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801384-27.2021.8.14.0013 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/08/2025 )

Portanto, a tese de insuficiência probatória não se sustenta, pois a contravenção restou demonstrada pelo conjunto oral robusto colacionado aos autos.

No que se refere à alegação de inexistência de dolo específico, verifica-se que a conduta do apelante revela sim ânimo deliberado de perturbar, porém não se exige sequer dolo específico para a configuração da contravenção. O tipo penal do art. 42 do Decreto-Lei n. 3.688/41 é de natureza formal, exigindo-se apenas o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de produzir ruídos que perturbem o sossego alheio.

Além disso, restou comprovado que o apelante agia com pleno conhecimento da condição clínica da vítima, tendo inclusive assinado termo circunstanciado anteriormente, comprometendo-se a não reiterar a conduta, o que agrava ainda mais o dolo de sua conduta, ao demonstrar premeditação e reiteração.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO DEFENSIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO (ART. 42, I E III, DO DECRETO-LEI N. 3.688/41). (1) PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. (2) MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (3) PALAVRA DE AGENTE PÚBLICO VÁLIDA E COESA COM AS PROVAS DOS AUTOS. (4) ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. DESCABIMENTO. RÉU QUE PROMOVIA EVENTOS COM ELEVADO NÚMERO DE PARTICIPANTES, USO DE SOM EM VOLUME EXCESSIVO E EPISÓDIOS DE DESORDEM PÚBLICA. (5) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (6) DOSIMETRIA. PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. (7) DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA APLICAÇÃO DA PENA ALTERNATIVA PARA O CRIME EM TELA. MANUTENÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA. (8) REINCIDÊNCIA AFASTADA. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS INIDÔNEAS PARA A RENCIDÊNCIA E O AGRAVAMENTO DA PENA. (9) REGIME ABERTO É O QUE MELHOR SE AJUSTA AO CASO DOS AUTOS. (10) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" DADA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. (11) AFASTAMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. 1. Preliminar. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea. Inocorrência. Decisão que expõe de forma clara e suficiente o conjunto probatório colhido em Juízo. Magistrada que formou a sua convicção pela condenação na contravenção penal de perturbação do sossego em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Vigência do princípio do livre convencimento motivado e desnecessidade de exame exaustivo de todos os argumentos defensivos, bastando que se indiquem os fundamentos suficientes para a solução da causa. Precedentes do STF (RE 1.160.849-AgR/DF – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. 31/05/2019 – DJe 10/06/2019; HC 254.883-AgR-segundo/PR – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. 10/06/2025 – DJe 13/06/2025; RHC 119.958/SP – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. 12/05/2021 – DJe 21/05/2021 e ARE 937.054-AgR/GO – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. 14/06/2016 – DJe 28/06/2016) e do STJ (AgRg no HC 707.612/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 14/08/2023 – DJe 21/08/2023 e AgRg no AREsp 1.193.160/MG – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - j. 09/10/2018 – DJe 26/10/2018). Aliás, embora não seja o caso, é sabido que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses eventualmente aventadas pela defesa (ou pelo Ministério Público), desde que pela motivação apresentada seja possível aferirem-se as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Precedentes do STF e do STJ (ARE 1.099.099-ED/SP - Rel. Min. EDSON FACHIN – Pleno - j. 13/12/2022 – DJe 09/02/2023; ADI 4.943-ED/ES – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Tribunal Pleno – j. em 04/07/2022 – DJe 25/08/2022; MS 35.977-AgR-ED/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 04/04/2022 – DJe de 25/04/2022; Rcl 47.889-AgR-ED/SC – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda – j. em 25/10/2021 – DJe de 04/11/2021; AgRg nos EDcl no AREsp 1.518.878/DF – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 03/03/2023 e EDcl no AgRg no HC 674.596/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 03/03/2023). 2. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas com relação à contravenção penal de perturbação de sossego, sobretudo pelas palavras das testemunhas oculares, todas colhidas em Juízo. 3. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu".
Omissis
5. Atipicidade da conduta por ausência de "dolo". Não há como amparar a alegação de ausência de dolo, mesmo porque as contravenções penais não reclamam o dolo, apenas a voluntariedade, sob o argumento de que o réu apenas cedeu o imóvel a um terceiro, não lhe podendo ser transferida a responsabilidade penal à qual não dera causa. Isso porque, não se trata de um evento isolado, como uma confraternização de amigos ou familiares, mas sim de uma entre várias festividades promovidas pelo réu, caracterizadas por elevado número de participantes, uso de som em volume excessivo e episódios de desordem pública, conforme demonstrado pelas testemunhas ouvidas judicialmente, as quais, inclusive, afirmaram que ele estava presente na ocasião dos fatos, certo que a sua responsabilização penal pela conduta descrita na denúncia se mostra típica, adequada e juridicamente cabível. 6. Na dosimetria da pena do réu devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências, comportamento da vítima e tudo para que se possa calibrar as penas em conformidade com a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime específico. 7. Descabe a redução do exasperamento conferido à pena-base, uma vez que a Juíza de Direito sentenciante possui o livre convencimento para exasperar a pena basilar, exigindo-se apenas que o faça de forma fundamentada. Precedentes do STJ (AgRg no HC 799.939/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. 28/2/2023 - DJe de 6/3/2023; AgRg no AgRg no AREsp 2.075.795/RS - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma – j. 14/09/2022 - DJe de 21/09/2022 e HC 519.436/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 5/11/2019 - DJe de 12/11/2019).
Omissis
. Afastamento da preliminar arguida e provimento parcial do recurso defensivo.
(TJSP; Apelação Criminal 1503764-45.2022.8.26.0002; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional II - Santo Amaro - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2025; Data de Registro: 16/12/2025)

Quanto à tese de que a conduta da família da vítima também seria causadora de barulhos equivalentes, tal argumento foi amplamente refutado pelo juízo
a quo,
veja-se:

“(...) A Defesa alegou que a própria genitora da vítima reconheceu o uso de equipamentos sonoros e televisão em volumes "moderados" em sua residência, e que a informante Isoleide de Jesus Araújo afirmou que toda a família utiliza som e televisão em volume elevado, mas que apenas o som do acusado parece incomodar, evidenciando uma seletividade. Esta tese não encontra amparo nos autos. A condição de Transtorno do Espectro Autista (TEA) com sensibilidade auditiva da vítima Maria Eduarda é um fato médico, que a torna intrinsecamente mais vulnerável e hipersensível a estímulos sonoros que seriam toleráveis para a maioria das pessoas. A proteção legal se estende a indivíduos em condições de especial vulnerabilidade, e a conduta do réu, ao persistir na perturbação mesmo ciente dessa condição, revela um dolo de perturbar que se agrava pela especial condição da ofendida. A alegação de que outros membros da família também produzem ruídos não justifica a conduta do réu, nem descaracteriza a perturbação por ele causada. O Direito Penal, neste caso, atua para proteger a integridade psíquica da criança, não como instrumento de "vingança" ou "coerção indireta", como sugerido pela Defesa. A seletividade, se existente, reside na maior sensibilidade da vítima aos ruídos do réu, que, por sua proximidade e persistência, causavam-lhe sofrimento. (...)”

No que diz respeito à suposta motivação extrapenal do conflito, oriunda de disputa possessória, cumpre consignar que tal questão, ainda que existente, não descaracteriza a prática de conduta penalmente típica. Ao contrário, apenas reforça a intencionalidade do apelante em usar o som como forma de pressão, perturbação e retaliação contra os demais moradores.

Por conseguinte, resta inviável o pleito absolutório.

2. Da Requerida Instauração do Incidente de Insanidade Mental

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de instauração de incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP), observa-se que
não há nos autos qualquer documentação mínima ou indício concreto de anormalidade psíquica que justifique a instauração do referido incidente
. As declarações genéricas da testemunha de defesa sobre a personalidade do apelante não possuem valor probatório suficiente, e, conforme entendimento consolidado, o simples pedido da defesa, desacompanhado de elementos objetivos, não autoriza a instauração do incidente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE DE MATERIAL PORNOGRÁFICO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 241-B DA LEI N. 8.069/90). INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que denegou habeas corpus, mantendo a decisão de indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental em favor do recorrente, acusado de posse de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente.

2. O pedido de instauração do incidente foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, que considerou não haver dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, uma vez que o atestado médico apresentado indicava apenas "suspeita diagnóstica" dos transtornos mencionados.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental configura constrangimento ilegal, considerando a alegação de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado.

III. Razões de decidir

4. A realização de exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo de elementos que suscitem dúvida razoável sobre a imputabilidade do acusado, o que não se demonstrou no caso em questão.

5. As instâncias ordinárias concluíram que não há elementos suficientes no caderno processual para causar dúvida acerca da higidez mental do denunciado, destacando que o acusado procurou auxílio médico apenas após ser preso em flagrante e colocado em liberdade provisória.

6. A possibilidade de realização do exame de insanidade mental permanece aberta, podendo ser requerida ao final da instrução processual ou em eventual execução penal, caso surjam elementos que justifiquem a dúvida sobre a imputabilidade do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A realização de exame de insanidade mental depende de elementos que suscitem dúvida razoável sobre a imputabilidade do acusado. 2. A ausência de elementos suficientes para causar dúvida sobre a higidez mental do denunciado justifica o indeferimento do incidente de insanidade mental".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 149; CPP, art. 154.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 955.027/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

(STJ - RHC n. 189.298/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

No caso, o apelante apresentou depoimento articulado e compreensível, demonstrando aptidão cognitiva para responder ao processo. Inexistem elementos objetivos que apontem para sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026